Tribunal: TJSP
Processo: 0011959-66.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples. Pena. Circunstância atenuante. Confissão espontânea de autoria. Circunstância agravante. Reincidência. Confronto. A confissão será sempre indicação de personalidade que, naquele momento, se fez objetivamente colaborativa com o sistema criminal de justiça e seus ideários públicos de certeza, celeridade e economia do processo, devendo ? notadamente quando também

Ementa:
Apelação criminal. Roubo simples. Pena. Circunstância atenuante. Confissão espontânea de autoria. Circunstância agravante. Reincidência. Confronto. A confissão será sempre indicação de personalidade que, naquele momento, se fez objetivamente colaborativa com o sistema criminal de justiça e seus ideários públicos de certeza, celeridade e economia do processo, devendo ? notadamente quando também considerada para elucidação da investigação, como aqui se passou ? refletir positivamente na pena correspondente (Código Penal, artigo 67; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 545).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011959-66.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
VITOR FERNANDES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Vitor Fernandes dos Santos para, mantida sua condenação
por infração à norma do artigo 157, caput do Código Penal, reduzir a sua pena para
quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, além
de onze (11) dias-multa, arbitrados no patamar mínimo, mantida, no mais, a sentença
ora guerreada, comunicando-se para os devidos ajustes na execução do apelante,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011959-66.2016.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Criminal n.o 0011959-66.2016.8.26.0564.
Apelante: Vitor Fernandes dos Santos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Bernardo do Campo – 4a Vara Criminal.
Voto n.o 12.569.
Apelação criminal. Roubo simples. Pena. Circunstância atenuante.
Confissão espontânea de autoria. Circunstância agravante.
Reincidência. Confronto. A confissão será sempre indicação de
personalidade que, naquele momento, se fez objetivamente
colaborativa com o sistema criminal de justiça e seus ideários
públicos de certeza, celeridade e economia do processo, devendo
? notadamente quando também considerada para elucidação da
investigação, como aqui se passou ? refletir positivamente na
pena correspondente (Código Penal, artigo 67; Superior Tribunal
de Justiça, Súmula 545).
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vitor Fernandes
dos Santos, em face da sentença proferida nos autos da ação penal
em epígrafe, pela qual o réu foi condenado a cumprir a pena de cinco
(5) anos e vinte (20) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem
como ao pagamento de onze (11) dias-multa, fixados no mínimo legal,
por incorrer em infração ao artigo 157, caput do Código Penal (fls.
218-223).
Requer a absolvição em face da fragilidade probatória.
Sucessivamente, pleiteia a redução da pena, reconhecendo-se a
confissão espontânea para compensá-la com a reincidência, bem
como postulado o abrandamento do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011959-66.2016.8.26.0564 -Voto no
3
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 303-307) e, posteriormente, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls.
318-324).
É o relatório.
É caso de dar provimento parcial ao recurso.
Primeiramente, ratifica-se a condenação de Vitor, ora apelante,
pois, conforme bem esposado em sentença ora combatida, não
restam dúvidas acerca da materialidade delitiva e a imputada autoria,
por seu turno, é também certa.
A materialidade do crime está devidamente consubstanciada
através da documentação reunida, além da prova oral.
A autoria também se revela incontroversa em desfavor do réu
que, aliás, a confessou em juízo.
Essa confissão não veio desacompanhada.
A vítima o reconheceu em juízo, consignando que estava no
caixa do estabelecimento quando o réu exigiu a entrega do dinheiro,
simulando estar armado e dizendo que a mataria, caso não atendido.
Veja-se que as provas da autoria são seguríssimas e
absolutamente nada colocou em xeque essa versão acusatória.
Pois bem. A dosimetria, por outro lado, carece de ajustes.
A pena-base foi dosada corretamente acima do piso, em quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011959-66.2016.8.26.0564 -Voto no
4
anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa, pois o réu ostenta
maus antecedentes decorrente da multiplicidade de reincidências.
Na etapa intermediária, realmente é caso de compensar a
confissão espontânea com a reincidência delitiva.
É que a confissão será sempre indicação de personalidade que,
naquele momento, se fez objetivamente colaborativa com o sistema
criminal de justiça e seus ideários públicos de certeza, celeridade e
economia do processo, devendo ? notadamente quando também
considerada para elucidação da investigação, como aqui se passou ?
refletir positivamente na pena correspondente (Código Penal, artigo
67; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 545).
Assim aquela pena inaugural deve ser mesmo consolidada.
O regime inicial foi bem imposto no fechado.
Trata-se de réu reincidente, que ostenta maus antecedentes e
condenado à pena privativa de liberdade maior que quatro anos, ou
seja, nem mesmo pode Vitor se socorrer do disposto na Súmula 269
do STJ.
Por não decorrer apenas da longevidade da pena, incabível o
uso da detração penal.
Inviáveis ? também em face da reincidência, da longevidade da
pena e da natureza do crime ? a substituição da privação de
liberdade ou sua suspensão condicional.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de Vitor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011959-66.2016.8.26.0564 -Voto no
5
Fernandes dos Santos para, mantida sua condenação por infração à
norma do artigo 157, caput do Código Penal, reduzir a sua pena
para quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, a ser cumprida
no regime fechado, além de onze (11) dias-multa, arbitrados no
patamar mínimo, mantida, no mais, a sentença ora guerreada,
comunicando-se para os devidos ajustes na execução do apelante.
Mazina Martins
relator